Tribunal: STF
Processo: MS 27335
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU 
   SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO 
   AGRAVO REGIMENTAL.
1. Não se conhece de mandado de segurança 
   impetrado contra decisão judicial da Presidência do Supremo 
   Tribunal Federal já transitada em julgado. Incidência da Súmula 
   268 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão 
   judicial com trânsito em julgado"). Precedentes: RMS 26.340, da 
   relatoria do ministro Gilmar Mendes; MS 26.193-AgR, da relatoria 
   do ministro Eros Grau; MS 24.542, da relatoria do ministro Celso 
   de Mello.
2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança 
   contra Ministro da Corte, no exercício da função jurisdicional. 
   Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR,
   Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada.
3. 
   O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de 
   recurso, ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.